Tribunal: TJMT
Processo: 0000062-77.1999.8.11.0039
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000062-77.1999.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), SUPERMERCADO TOLON LTDA - CNPJ: 32.963.621/0001-67 (APELADO), VALDENICE PEREIRA - CPF: 567.194.691-34 (APELADO), JOSE CARLOS TOLON - CPF: 304.676.911-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VALDENICE PEREIRA - CPF: 567.194.691-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CARLOS TOLON - CPF: 304.676.911-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL– EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA –PARCELAMENTO POR VIA ADMINISTRATIVA — SUSPENSÃO E NÃO EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — ARTIGO 151, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
—
RECURSO PROVIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional e artigo 922, do Código de Processo Civil.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional e artigo 922, do Código de Processo Civil.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação, deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso a sentença proferida, nos autos da Ação de Execução Fiscal, que julgou extinta o processo, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o apelante alega a não ocorrência da prescrição direta, em razão de que o crédito devidamente constituído em 30/01/1997, teve interrompida a prescrição pela citação dos executados na data de 21/02/2000, portanto, dentro do lustro previsto no artigo 174, I do CTN (anterior a Lei Complementar 118/05)

Sustenta também que não configurada a prescrição intercorrente, uma vez que há nos autos informação da existência do processo de compensação e a suspensão do feito.

Aduz que tal procedimento administrativo não é causa de extinção da execução, apenas de sua suspensão da exigibilidade e, em consequência, é causa de interrupção de prescrição por força do artigo 174, inciso IV, CT.

Sustenta que, conforme prevê o art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, somente haverá a efetiva extinção do débito tributário ora inscrito quando o pedido de compensação for deferido, ou seja, após a finalização do processo administrativo de compensação.

Por fim destaca que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a compensação na esfera administrativa tem o efeito de suspender a exigibilidade do tributo, na forma do art. 151, III, do CTN.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara Decido

Conforme relatado, cuida-se recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do artigo 485, II e III do Código de Processo Civil.

O recurso merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Fazenda Estadual ajuizou ação de execução fiscal objetivando a cobrança do crédito constante na CDA inclusa nos autos.

Processado o feito executivo, foi proferido despacho de citação em 22/03/1999.

A citação da parte devedora foi negativa.

Após várias tentativas foi expedida a citação por edital em 21/02/2000.

A fazenda Estadual foi intimada do decurso do prazo sem a manifestação ou pagamento do executado, em 06/10/2005.

As tentativas de penhora foram infrutíferas.

Em 23/04/2007 foi determinado o arquivamento dos autos pelo Juízo.

A executada comparece aos autos requerendo vista dos autos, em 26/11/2007.

Em 23/07/2010, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito tendo em vista o Processo de compensação n. 13838/10, instaurado em 24/05/2010

Intimada a se manifestar a apelante requereu, a suspensão do feito tendo em vista o Processo de compensação acima mencionado.

Posteriormente, no decorrer dos anos, vários foram os pedidos de suspensão.

Em 22/07/2022, a Fazenda Pública requereu a suspensão a suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano, tendo em vista a existência de acordo de compensação.

Desse requerimento não houve analise.

E, em 02/03/2023, sobreveio, então, a sentença ora recorrida, por meio da qual o Juízo de origem extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, II, e art. 925 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional determina que o parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário e, caso celebrado após o ajuizamento do executivo fiscal, deverá a ação ser sobrestada até o adimplemento de todas as parcelas da avença celebrada. Isso porque, caso ocorra descumprimento de quaisquer dos termos do parcelamento firmado, retomado será o curso do executivo fiscal.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 6. Assim, por força da legislação pertinente, a adesão ao programa de parcelamento não implica novação, tampouco extinção do processo executivo, mas tão somente sua suspensão, pois, nos moldes do artigo 151, I, do Código Tributário Nacional, o parcelamento consiste apenas na faculdade dada ao credor optante para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de modo a adimpli-lo de forma segmentada. Nesse sentido: AGRMC 1519/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 5.4.1999; Resp n.o 434.217/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 4.9.2002. [...] 8. Recurso Especial provido. (STJ.REsp no 1526804/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 30/06/2015).

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO — SUSPENSÃO E NÃO EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — ARTIGO 151, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional e artigo 922, do Código de Processo Civil. Recurso provido. (N.U 0003547-92.2012.8.11.0051, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019).

In casu, está evidente que a Execução Fiscal em não pode ser extinta, pelo reconhecimento do abandono, nos moldes do art. artigo 485, II e III, do CPC, em razão da existência de processo de compensação em trâmite. E, em consequência deve ser anulada a sentença atacada, pois contrária ao entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para regular prosseguimento do feito executivo, devendo a Fazenda Pública trazer aos autos informações sobre adimplemento ou não do acordo firmado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024